Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745333-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: MARIAGE MODAS LTDA - ME, VALERIA ANTUNES DE SOUZA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento que se pretende a desconstituição de procuração, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da procuração lavrada em 05/11/1986, no Livro no 979, Folha no 110, do Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília – Cartório JK, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 247482877, para, em consequência, excluir do polo passivo o CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA – CARTÓRIO JK. No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a inicial, conduzem à probabilidade do direito alegado pela parte autora; pois, com a alteração contratual que resultou a retirada do réu do quadro societário da primeira autora MARIAGE MODA LTDA. (ID 245888389 – Págs. 2/4), houve inequívoca alteração da situação fática que justificava a outorga da procuração de ID 245888392, mais especificamente no que concerne a affectio societatis, sem a qual se perde a confiança na qual se baseava aquele instrumento de procuração, que, por isso, pode ser revogado por manifestação de vontade unilateral da segunda autora, independentemente de justificação ou aceitação do réu. Acrescente-se, por oportuno, que o caráter irrevogável da sobredita procuração não impossibilita a sua revogação, pois, nesse caso, ao exercer seu direito, a parte autora ficará sujeita ao ressarcimento dos danos que eventualmente sejam causados ao réu, nos termos do art. 683 do Código Civil. No que concerne ao perigo de dano, é inequívoco que os poderes outorgados na procuração em tema conferem poderes de administração da primeira autora MARIAGE MODA LTDA., que, portanto, ficará vulnerável à prática de atos contrários ao bom funcionamento da empresa. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial, para, em consequência, suspender os efeitos jurídicos da procuração lavrada em 05/11/1986, no Livro no 979, Folha no 110, do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA – CARTÓRIO JK, outorgada pela segunda autora VALERIA ANTUNES DE SOUZA CAMPOS, na qualidade de sócia da primeira autora MARIAGE MODAS LTDA., ao réu PAULO MAURICIO DA SILVA FERREIRA (ID 247482886 – Págs. 1/2). Oficie-se, com urgência, ao notário do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA – CARTÓRIO JK para requisitar que proceda à averbação desta decisão na procuração lavrada, em 05/11/1986, no Livro no 979, Folha no 110, daquele cartório, bem como não forneça segunda via dessa procuração a qualquer pessoa interessada, mesmo que seja o réu. Instrua-se o ofício com cópia da procuração constante do ID 247482886 – Págs. 1/2.” Em suas razões, o agravante sustenta que a procuração em questão foi outorgada com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, de modo que sua revogação unilateral seria juridicamente inválida. Afirma que a alteração do quadro societário da empresa não constitui motivo justo para revogar o mandato, que teria sido conferido com vistas à proteção de interesses patrimoniais comuns. Alega que o ato judicial esvazia o alcance do art. 685 do Código Civil e compromete a segurança jurídica dos negócios firmados com base na procuração. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia diz respeito à possibilidade de revogação de procuração pública outorgada em 05/11/1986, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, após a retirada do agravante do quadro societário da empresa Mariage Modas Ltda. Em cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à probabilidade do direito, o Código Civil dispõe acerca da extinção do mandato: “Art. 682. Cessa o mandato: I - pela revogação ou pela renúncia; II - pela morte ou interdição de uma das partes; III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Art. 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas e danos. Art. 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.” Em análise perfunctória, a referida procuração pública (ID 245888392, origem) foi outorgada pela sócia Valéria Antunes de Souza Campos ao então sócio Paulo Maurício da Silva Ferreira (agravante), com o objetivo de conferir poderes para praticar atos de gestão da empresa, incluindo a celebração de contratos, administração patrimonial e representação perante terceiros e órgãos públicos, limitados aos interesses da sociedade, quando a outorgante detinha 50% das cotas sociais. Assim, os efeitos da procuração estavam vinculados à condição de sócios. Com a retirada do agravante do quadro societário, consoante alteração contratual de ID 245888389, averbada à junta comercial, houve modificação da relação jurídica que justificava a outorga da procuração. Assim, se o agravante não é mais sócio da sociedade, não mais subsiste a razão para a manutenção da procuração outorgada anteriormente. O caráter irrevogável da procuração não impede a revogação ou modificação, mas apenas impõe ao mandante o dever de indenizar o mandatário pelos eventuais prejuízos causados, conforme o art. 683 do Código Civil. De outra parte, a procuração não foi outorgada como condição de um negócio jurídico bilateral ou estipulado no interesse exclusivo do mandatário, o que, em tese, tornaria a revogação ineficaz (art. 684 do Código Civil). O escopo principal da procuração era conferir poderes para a administração da sociedade. Portanto, em cognição sumária, ainda que a procuração contenha cláusula de irrevogabilidade, o ordenamento jurídico admite a revogação, sobretudo diante da superveniência de fatos que justificam a revogação do mandato – no caso, a alteração do quadro societário. Não se evidencia, pois, probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual prejuízo pode ser reparado mediante indenização, caso comprovado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w